Tribunal: STF
Processo: ARE 1457926
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-23
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL SC-494. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU.



    CONTRARRAZÕES DO AUTOR –



    PRECLUSÃO QUANTO A TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL INCLUSIVE DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DA CIDADANIA.



    APELO DO RÉU –



    ILEGITIMIDADE ATIVA. TESE ACOLHIDA. AUTOR QUE ADQUIRIU O IMÓVEL, POSTERIORMENTE À DESAPROPRIAÇÃO DECLINADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO TEMA N. 1.004 (RESP N. 1.750.660/SC), SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRECEDENTE QUALIFICADO, DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES (ART. 927 DO CPC). EXCEÇÕES PREVISTAS NA TESE FIRMADA, NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR EXTINTO O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VI, DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.



    Tema 1.004/STJ: "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente" (REsp n. 1.750.624/SC, Relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção. Data do julgamento: 23.06.2021).



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXIV, XXII, XXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O imóvel foi adquirido a título oneroso, conforme matrícula imobiliária já mencionada. Outrossim, não há o menor indicativo de vulnerabilidade econômica, a qual não se confunde, em absoluto, com a gratuidade da justiça deferida. A área desapropriada foi avaliada em R$ 143.130,35 (cento e quarenta e três mil cento e trinta reais e trinta e cinco centavos).



    Convém ressaltar, ainda, que o imóvel, com fração ideal de 30.000m2 (trinta mil metros quadrados), foi adquirido à época, pelo montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (evento 45, PROCJUDIC1 , fls. 15, EP2G), o que significa que foi negociado a razão de R$ 0,16 (dezesseis centavos) o metro quadrado.



    Como o laudo pericial apontou ser de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) o metro quadrado, (evento 45, PROCJUDIC1, fl. 158, EP2G), quantia significativamente superior àquela estabelecida no instrumento de compra e venda, não parece razoável que a questão relacionada à restrição administrativa, não tenha sido considerada na fixação do preço, por ocasião da formalização da escritura pública de compra e venda.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente